Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. ENFRENTAMENTO DAS TESES. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO E NA EMENTA DO JULGADO. CORREÇÃO.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna; ou seja, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei ou com o entendimento da parte.
3. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa, do magistrado, a respeito de alegação ou pedido formulado pelas partes.
4. Demonstrado que a questão deduzida pela defesa foi efetivamente decidida pelo acórdão impugnado, alcançando, porém, conclusão diversa à pretendida pela defesa, não há falar em vício ou ausência de fundamentação idônea, a caracterizar a suposta omissão.
5. Identificado o erro material apontado, acolhe-se o recurso defensivo para sanar a falha.
6. Recurso parcialmente provido.